Tribunal: TJMT
Processo: 1009874-48.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1009874-48.2019.8.11.0000
RECORRENTE ADMILSON BASILIO SILVA
RECORRIDO MICHAEL FABRICIO ANTONNY CONCEIÇÃO SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 28805494) interposto por ADMILSON BASILIO SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 18144965):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO DEVEDOR –- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA SOB PENA DE PRISÃO – INTIMAÇÃO VIA DJE – REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO CIVIL- MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que seja decretada a prisão de devedor de alimentos, o art. 528 do CPC exige a intimação pessoal do devedor, e a consequente inércia do mesmo, não se aplicando, portanto, as regras previstas nas disposições gerais que permitem a intimação na pessoa do advogado ou por meio eletrônico, em razão das graves implicações decorrentes do inadimplemento do devedor, que poderá ter sua prisão civil decretada. 2. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos, bem como, aquele que usar do processo para conseguir objetivo ilegal (CPC, art. 80, II e III).” (N.U 1009874-48.2019.8.11.0000, PRIMEIRA Câmara de Direito Privado, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 01/10/2019)
Os Embargos de Declaração ID 19769975 foram rejeitados conforme ementa de ID 25110989.
Alega violação aos artigos 80, inciso II, e 924, inciso II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que seja considerada quitada a obrigação decorrente do acordo firmado nos autos no que tange a quantia de R$ 6.780,00 (seis mil setecentos e oitenta reais), com a consequente extinção do feito executório.
Recurso tempestivo (ID 29106480) e preparado (ID 29124996).
Contrarrazões juntadas conforme ID 31279505.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 924, inciso II, do CPC, a parte Recorrente defende a quitação da obrigação decorrente do acordo firmado nos autos no que tange a quantia de R$ 6.780,00 (seis mil setecentos e oitenta reais), com a consequente extinção do feito executório.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Embora o débito tenha sido considerado quitado no mesmo momento em que o acordo foi celebrado, em razão de o devedor ter apresentado naquela oportunidade o protocolo da petição referente ao pagamento, em janeiro de 2014, o credor apresentou pedido de cumprimento da sentença, alegando que ainda não havia conseguido receber a integralidade do valor acordado, porque o devedor induziu o credor a erro, lhe fazendo acreditar que já havia cumprido integralmente o acordo, o que fez com a apresentação de comprovantes de pagamentos antigos (anteriores a celebração do acordo), que totalizavam o valor de R$ 2.034,00, enquanto, na verdade, dos R$ 6.780,00 acordados, só pagou naquele momento, a quantia de R$ 4.746,00 (cf. ID 8533634 - Pág. 28/30).
Assim, o executado/agravante foi intimado para comprovar o pagamento, quando então apresentou justificativa por meio de petição protocolizada em 27/08/2014, reportando-se a documentos já juntados aos autos que, segundo ele, comprovariam a quitação (cf. ID 8533635 - Pág. 9/11).
[...]
Extrai-se dos autos que a questão na verdade diz respeito à interpretação do acordo que teria sido entabulado entre as partes, cuja definição somente se deu por meio da decisão ora agravada, proferida em junho de 2019, em que o MM. Juiz da causa entendeu que efetivamente não havia ocorrido a quitação integral da obrigação assumida, e pela mesma decisão já decretou a prisão civil do agravante.” (ID 18374485 – p.3/5)
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR DÍVIDA DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO QUE NÃO IMPEDE O DECRETO PRISIONAL. REEXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE E INVOLUNTARIEDADE DO DÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 528, §7o, DO CPC/15, EM EXECUÇÃO INICIADA NO CPC/73. POSSIBILIDADE. PREEXISTÊNCIA DA SÚMULA 309/STJ. PERDA DO CARÁTER URGENTE OU ALIMENTAR DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA.
1- [...] 3- O pagamento parcial da dívida executada não impede a decretação da prisão civil. Precedentes.
4- A regra do art. 528, §7o, do CPC/15, apenas incorpora ao direito positivo o conteúdo da pré-existente Súmula 309/STJ, editada na vigência do CPC/73, tratando-se, assim, de pseudonovidade normativa que não impede a aplicação imediata da nova legislação processual, como determinam os arts. 14 e 1.046 do CPC/15.
5- É ônus do recorrente demonstrar cabalmente a perda do caráter urgente ou alimentar da prestação, devendo, na ausência de elementos concretos a esse respeito, submeter a sua irresignação ao juízo da execução de alimentos, a quem caberá examinar as alegações do alimentante, observado o contraditório.
6- Recurso em habeas corpus conhecido e desprovido.” (RHC 92.211/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, cuja controvérsia se refere a aplicação da multa de litigância de má-fé, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. RETIRADA DO NOME DO RECORRENTE DO CARTÓRIO DE PROTESTO E DO CCF. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 84, §4o, DA LEI No 8.078/90, 396 E 927 DO CÓDIGO CIVIL, 80, II E V, 81, 373, II, E 485, VI, DO CPC/2015. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. [...] 2. O acolhimento da pretensão recursal sobre a necessidade de multa diária, a litigância de má-fé e a responsabilidade da agravada Cruz Azul demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. É inviável a alteração do valor indenizatório quando não se revelar irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1780866/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX